Tribunal: TJDFT
Processo: 0724784-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
RECURSO EM AGRAVO. FALTA GRAVE. POSSE DE CELULARES, FONES DE OUVIDO E CARREGADOR. NEGATIVA DE AUTORIA. DECLARAÇÕES DE AGENTES PENITENCIÁRIOS. AUTO DE APREENSÃO. VALOR PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
1. Declarações formalizadas por agentes penitenciários são dotadas de fé inerente à função pública, na medida em que provêm do exercício de suas atribuições, e podem ser empregados para lastrear a conclusão pela autoria e materialidade de falta grave, notadamente quando corroborados pela apreensão de celulares e acessórios localizados no colchão do interno, durante revista pessoal realizada por ocasião de mudança de blocos na unidade prisional.
2. Para apuração da falta grave não se exigem as mesmas formalidades previstas para a instrução processual criminal, não sendo necessária a repetição da oitiva do agente penitenciário em Juízo, mas basta que seja oportunizada a manifestação do apenado, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, inclusive com defesa técnica.
3. Recurso provido.